Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-39.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007986-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDINEI MOREIRA FELIPE - CPF: 913.320.101-30 (ADVOGADO), CLAUDINEI MOREIRA FELIPE - CPF: 913.320.101-30 (IMPETRANTE), VARA UNICA DE JUCIMEIRA (IMPETRADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (PACIENTE), SUEDER FELIZARTI LOPES - CPF: 029.441.281-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDINEI MOREIRA FELIPE
PACIENTE: GILMAR REIS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO CONCRETO - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e periculosidade do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007986-39.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDINEI MOREIRA FELIPE
PACIENTE: GILMAR REIS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Claudinei Moreira Felipe em benefício de
GILMAR REIS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão temporária decretada em 15/07/2021, cujo mandado foi cumprido em 18/07/2021, na Comarca de Juiz de Fora-MG, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, a qual foi prorrogada em 11/08/2021 e, posteriormente, convertida em preventiva em 21/09/2021.

Assim, sustenta o impetrante a insubsistência dos motivos invocados para a imposição da segregação preventiva do Paciente, afirmando que a custódia foi decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sob as seguintes premissas: (i) periculosidade do agente; (II) gravidade da conduta; e (III) fuga do distrito da culpa.

Alega que a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, pautando-se apenas na gravidade abstrata da conduta, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, sustenta que o Paciente não fugiu do distrito da culpa, tendo se deslocado para o Estado de Minas Gerais para realização de um tratamento de saúde, de modo que as particularidades do caso autorizam a substituição do cárcere por cautelares alternativas.

Aduz, ainda, que é o único acusado que se encontra preso preventivamente, considerando que um dos corréus foi concedida liberdade provisória no HC 1013071-40.2021.8.11.0000, fazendo, portanto, jus à extensão dos benefícios concedidos, eis que se encontram na mesma situação fática.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, com a extensão do benefício concedido ao corréu, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Não houve pedido de liminar, ocasião que solicitei as informações, que foram prestadas pela autoridade (id. 127452686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 129224687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CLAUDINEI MOREIRA FELIPE
PACIENTE: GILMAR REIS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, bem com requer a extensão dos benefícios concedidos no HC. 1013071-40.2021.8.11.0000.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), c/c art. 29 ambos do CP, consoante narra a denúncia:

“(...) No dia
03 de abril da 2021
, por volta das 17h30, as margens do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, zona rural de Juscimeira, o ora Paciente GILMAR REIS DA SILVA, vulgo “Coyote”, DANILLO BASTOS SANTOS, vulgo “Gordinho”, e LUCAS FELIPI HOLANDA NASCIMENTO, vulgo “Negueba”, em concurso e unidade de desígnios, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Edllyn da Silva Mascarenhas Sales.

Segundo restou apurado, os denunciados Gilmar, Danilo e Lucas estavam hospedados na companhia de amigos em um rancho na beira do lago do Rio São Lourenço localizado no loteamento “ Placa santo Antônio”, área utilizada para reuniões de lazer.

Na data dos fatos, os denunciados emprestaram uma lancha de Sueder e Eduardo e seguiram para um “tablado” no lago, onde passaram o dia. Quando os denunciados e seus amigos estavam retornando do “tablado” a bordo da lancha, uma moto aquática pilotada por João Victor teria colidido com o motor da embarcação.

Em razão da suposta colisão, ao chegarem na área de “descedor” do lago, o grupo de amigos dos denunciados partiu para cima da vítima, momento no qual Lucas deu uma paulada em Edllyn, que caiu no chão de bruços. Então, um dos denunciados bradou “cadê minha pistola que vou matar esse cara”, tendo, em seguida Gilmar entregado uma arma de fogo para Danillo, o qual efetuou quatro disparos contra Edllyn, que estava caído, impedindo que este esboçasse qualquer reação e fosse atingido nas regiões da cabeça (occipital e masseterina direita) e das costas (escapular direita e ilíaca direita) causando-lhe a sua morte.

Os denunciados evadiram do local no veículo VW/Amarok, (...) sendo flagrados durante a fuga pela câmera de segurança localizada na saída do loteamento, possibilitando seu reconhecimento. (...)”.

Por outro lado, o Magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a gravidade da conduta, consoante fragmento da decisão, (ID. 126125178).

“(...)

A materialidade do delito está consubstanciada nos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa e fotografias, bem como na Portaria que instaurou o respectivo Inquérito Policial. Das informações contidas no feito, se abstrai que o investigado o foi reconhecido pelas testemunhas Sandra Santi e João Batista de Queiroz como o principal suspeito da autoria do crime de homicídio. Ademais, verifica-se que quando do cumprimento da prisão temporária do Representado o mesmo encontrava-se foragido do distrito da culpa.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, uma vez que as testemunhas reconheceram o investigado por meio de RECONHECIMENTO PESSOAL, além das imagens e fotos coletas durante as investigações e detalhadas nos diversos relatórios investigativos que indicam como principal suspeito o investigado Gilmar Reis da Silva.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, reputo que a liberdade do indiciado Gilmar Reis da Silva representa risco à ordem pública, pois é de conhecimento público e notório, que o fato objeto de apuração nestes autos gerou grande comoção social e revolta em Juscimeira e região.

Há informação nos autos de que o representado pois evadiu-se do distrito da culpa, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em identificar em tais situações o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga do agente torna incerta a persecução penal:

(...)

Sem adentrar ao mérito, certo é que face a reprovabilidade da conduta, há indicação de periculosidade do Representado Gilmar Reis da Silva, obstando, ao menos por ora, o seu regresso ao convívio social, especialmente porque, fatos dessa natureza repercutem negativamente junto à comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva.

(...)

Por todo exposto, o direito individual do Representado Gilmar Reis da Silva à liberdade deve ser restringido, em atenção à valor coletivo superior, qual seja, a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal.

DISPOSITIVO.

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, revogo a prisão temporária do acusado GILMAR REIS DA SILVA, qualificado nos autos, e consequentemente decreto a PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Posteriormente, a defesa do Paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que restou indeferido em
17/12/2021
, na ocasião foi recebida a denúncia:

“(...) É o breve relato. FUNDAMENTO.

2. DECIDO.

Não merece prosperar a pretensão dos acusados, eis que realizada sem alteração da situação fático-jurídica que ensejou a sua decretação. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes.

Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica "rebus sic stantibus" da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a necessidade de garantir a ordem pública, razão pela qual mantenho in totum a retro decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, bem como utilizo-a como razão de decidir (fundamentação per relationem).

Outrossim como bem pontuado pelo Ministério Público, embora o denunciado alegue que realizou intervenções médicas e está em processo de recuperação, conforme sua execução de pena nº 2000002-71.2021.8.11.0048, nota-se que, na data de 25/01/2021, o juízo de execução concedeu prisão domiciliar ao reeducando c.c monitoramento, ora investigado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para realização de cirurgia e pós-operatório, todavia, apontou-se a este feito a informação prestada pela Central de
Monitoramento de que a tornozeleira eletrônica do recuperando estava sem comunicação desde 12/03/2021.

Destaca-se também, que o investigado foi preso em flagrante na Comarca de Rondonópolis/MT, na data de 10/07/2021, pela suposta pratica crimes de organização criminosa, corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso documento falso, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória ao recuperando.

De qualquer sorte, é de se ressaltar que o investigado, parece estar envolvido no chamado mundo do crime, tendo ele descumprido, em tese, as medidas cautelares que lhe foram impostas como condição ao gozo de liberdade provisória (nº 2000002-71.2021.8.11.0048).

No mesmo sentido, dá análise dos documentos juntados nos autos não há laudo médico no sentido de indicar a gravidade da doença ou sua situação de extrema debilidade e, ainda, não há qualquer comprovação de impossibilidade de que eventual tratamento médico seja realizado no estabelecimento prisional.

Por fim, convém esclarecer que o indiciado não colacionou nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático que determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e concretos para sua revogação.

3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelo investigado Gilmar Reis da Silva. (...)”.

Em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a periculosidade do Paciente.

Como bem registrou a Procuradoria-Geral, o paciente possui executivo de pena ativo, com condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, cujas penas, somadas, resultam em 22 (vinte e dois) anos de reclusão (PEP 0004017-16.2014.8.11.0064 – SEEU).

Além do mais, o Juízo
a quo
, consignou que o Paciente encontrava-se em prisão domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, desde 25/01/2021, para realização de uma cirurgia e pós-operatório, e, mesmo assim, poucos dias após, deixou de cumprir as condições impostas, desligando a tornozeleira eletrônica e, evidentemente, se ausentou de sua residência, já que, segundo consta, estava no local onde o crime foi cometido.

Ademais, em 10/07/2021, foi preso em flagrante na Comarca de Rondonópolis/MT, pela suposta prática crimes de organização criminosa, corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso documento falso, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória.

De modo igual, o risco de fuga do Paciente também restou demonstrado, uma vez que que logo após o último fato criminoso, evadiu-se do distrito da culpa, sendo localizado e preso somente dias depois, no Estado de Minas Gerais.

Por fim, descabe falar na extensão dos benefícios concedidos ao corréu Lucas Filipi Holanda (HC. 1013071-40.2021.8.11.0000) já que na ocasião foi revogada a prisão temporária, a qual foi decretada no interesse das investigações, ou seja, por fundamentos e objetivos diversos da preventiva decretada em mantida em desfavor do Paciente.

Portanto, diante de todos os ângulos que se aprecie a questão, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do
paciente neste momento
, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e a peculiaridade do paciente indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022